Tribunal: TJDFT
Processo: 0748171-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NILVÂNIA DE SOUSA DE CASTRO ESTÉTICA LTDA contra sentença proferida nos autos da ação de despejo movida por PAULO OCTÁVIO IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA. Em ID 50134779, a apelante requer a desistência de seu recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados em ID 48208648, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora